Tribunal: CARF
Processo: 11065.724039/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flávio Machado Vilhena Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11065.724039/2014-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-004.781 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/07/2010, 24/08/2010, 22/10/2010, 26/10/2010
MULTA DE OFÍCIO. COMPENSAÇÕES. DIREITO CREDITÓRIO
RECONHECIDO EM PARTE.
Nos termos do parágrafo 17, do artigo 74 da Lei no 9.430/96, será aplicada
multa isolada, no percentual de 50%, incidente sobre o débito não quitado em
pedido de compensação, cujo direito creditório não for conhecido pela
administração tributária.
Sendo, contudo, reconhecido parte do direito creditório no processo
administrativo em que se analisa a não homologação dos pedidos de
compensação, a penalidade aplicada pela administração tributária deve ser
reduzida, para se considerar como base de cálculo apenas o valor do débito que
não será quitado, tendo em vista o não reconhecimento da integralidade dos
créditos apontados no pedido de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724039/2014-91
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.781 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724039/2014-91

O presente processo administrativo trata-se de Auto de Infração (fls. 125 e
seguintes) lavrado em face do contribuinte SKA Automação de Engenharias Ltda., ora
Recorrente, em que foi aplicada multa isolada, nos termos do “§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/10”. O Auto de Infração foi lavrado em 23/10/2014,
sendo o contribuinte intimado da autuação em 18/11/2014.
O despacho de fls. 132 e seguintes, que não reconheceu o direito creditório nas
compensações apresentadas pelo Recorrente, foi proferido no bojo do processo administrativo de
no 11065.721575/2014-35, sendo que o presente processo está apenso àquele PTA.
Devidamente intimado dos termos da autuação lavrada, o Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade, combatendo, em um primeiro momento, a não homologação
dos pedidos de compensação. Ao final, contudo, considerou como impugnada, em sua totalidade,
a autuação consubstanciada no presente processo e nos autos de no 11065.724.040/2014-16, uma
vez que estes processos administrativos seriam “relacionados às penalidades imposta decorrentes
da não-homologação das compensações submetidas”, que estão sendo analisada nos autos do PA
no 11065.721575/2014-35.
Ao analisar os argumentos do apelo do Recorrente, a DRJ de São Paulo entendeu
por bem julgá-lo parcialmente procedente, em especial, porque houve o reconhecimento,
também parcial, do direito creditório nos autos do já mencionado PA no 11065.721575/2014-35.
Importante esclarecer ainda que, no acórdão recorrido, aquela DRJ, invocando o
“princípio da oficialidade”, determinou que “o lançamento ora constituído deve ser revisto no
sentido de adequar a multa mantida ao montante devido com base na redação original § 17 do
artigo 74 da Lei no 9.430/96”. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 28/07/2010, 24/08/2010, 22/10/2010, 26/10/2010
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO-
HOMOLOGADA.
Para fato gerador ocorrido até 06/10/2014, aplica-se a multa de 50% sobre o valor do
crédito objeto de declaração de compensação não homologada pela autoridade
administrativa.
MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Uma vez ocorrido a não homologação, a multa deve ser lançada, contudo, sua
exigibilidade deve ficar suspensa ainda que não impugnada, no caso de apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECISÃO MANTIDA PELA DRJ.
MULTA ISOLADA MANTIDA.
Cabível a manutenção da multa isolada aplicável em decorrência da não homologação
de compensação, quando o despacho decisório é mantido pela DRJ.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ao ser intimado do acórdão proferido, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual requer que a penalidade aplicada no presente processo siga a mesma sorte da
decisão a ser proferida no PA no 11065.721575/2014-35. Neste sentido, mais uma vez,
desenvolve as razões recursais no sentido de que o direito creditório discutido no processo
administrativo principal deve ser reconhecido, afirmando como incorreto o despacho decisório
que não reconheceu os créditos indicados nos pedidos de compensação.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.781 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724039/2014-91

Posteriormente, os autos foram distribuídos a este Conselheiro para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 13/09/2019 (comprovante de fls. 223), sexta-feira, apresentando o Recurso Voluntário ora
analisado no dia 14/10/2019 (comprovante às fl. 225), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PA No 11065.721575/2014-35.
Como demonstrado no relatório alhures, a presente autuação versa sobre aplicação
de multa isolada, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, tendo em vista a constatação
de que o contribuinte apresentou pedidos de compensações que não foram homologadas pela
administração tributária.
Neste sentido, como se depreende do Auto de Infração lavrado, na quantificação
da penalidade, se considerou como base de cálculo o valor dos débitos apresentados nos pedidos
de compensação, nos termos da nova redação do dispositivo legal, que foi alterado, em um
primeiro momento, pela Medida Provisória no 656, de 2014 e, posteriormente, pela Lei no
13.097, de 2015.
Não poderia ser de outro maneira, uma vez que o dispositivo legal utilizado para
aplicação da penalidade é suficientemente claro no sentido de que a multa isolada de 50% será
aplicada sobre “o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada”.
Por outro lado, o § 18 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 trata da suspensão
automática da exigibilidade da multa, mesmo que não impugnada, quando houver manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. Veja-se a redação dos
mencionados dispositivos legais:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.781 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724039/2014-91

trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Pois bem.
A discussão quanto à constitucionalidade da penalidade introduzida no
ordenamento jurídico pátrio, em um primeiro momento, pela Lei 12.249/2010, é grande e, como
não poderia deixar de ser, já chegou ao Supremo Tribunal Federal.
Em 27/04/2020, ao iniciar o julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939,
cuja matéria em debate já tinha sido reconhecida como sendo de repercussão geral, o relator do
processo, Ministro Edson Fachin, negou provimento ao RE e propôs a fixação da seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”. Entretanto, não houve o prosseguimento do
julgamento, por conta de um pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes.
Desta forma, na data em que esse voto está sendo minutado (26/08/2020), ainda
não há um posicionamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Assim, mesmo
tendo este relator convicção quanto à inconstitucionalidade da penalidade, estando válida e
vigente a legislação que a impôs, não pode este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
como sabido, deixar de aplicá-la, tendo em vista que é defeso ao CARF se pronunciar acerca de
eventual inconstitucionalidade de lei tributária (inteligência da Súmula CARF no 02).
De toda forma, na mesma assentada do presente julgamento, ao analisar a não
homologação dos pedido de compensação apresentados pelo contribuinte, na discussão travada
nos autos do PA no 11065.721575/2014-35, este relator entendeu por bem julgar como
parcialmente procedente o apelo do Recorrente.
Neste sentido, em voto proferido naquele PA, entendeu-se pelo reconhecimento
do direito creditório em quase todos os períodos de apuração, exceto quanto aos PA’s
12/12/2005 (valor do crédito R$5.406,24), 01/02/2006 (valor do crédito R$1.472,50) e
23/12/2008 (valor do crédito R$475,47), uma vez que não houve a comprovação do direito
creditório para estes períodos por parte do contribuinte.
Desta feita, a decisão proferida naquele processo, deve ser replicada no presente
PA, para que a multa seja reduzida e aplicada tão-somente quanto aos débitos que deixarão de
ser quitados com o não reconhecimento de parte do direito creditório no PA no
11065.721575/2014-35.
Por todo exposto, vota-se por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para cancelar a multa aplicada sobre os débitos cujas compensações foram
homologadas no processo administrativo principal.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.781 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724039/2014-91

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital